Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-82.2019.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA DE REVISÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DETERMINAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. REVISÃO DO MÚTUO. CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DENÚNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS. JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. EXCLUSÃO. CONFORMAÇÃO AO TÍTULO EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. ABRANGÊNCIA. PERÍODO CONTRATUAL. JUROS E FQM. OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NO TÍTULO EXEQUENDO. CONTAS PARCIALMENTE ESCORREITAS. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Apreendido que o título judicial exequendo determinara a exclusão da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, resguardando a incidência dos acessórios com capitalização anual tendo como marco a data da celebração do contrato, a revisão determinada deve abranger todo o período de vigência do contrato diante da inexistência de demarcação de incidência temporal advinda do decidido.
3. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.